Tribunal: STF
Processo: HC 111818
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Decisão de Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente habeas corpus com esteio na Súmula 691/STF. Contrabando e formação de quadrilha – CP, arts. 334 e 288. Prisão preventiva. Ilegalidade. Questão não examinada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Garantia da ordem pública. Necessidade. Demonstração. Ato impugnado. Teratologia ou error in judicando. Inexistência.



    1. A Súmula 691/STF dispõe que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de “habeas corpus” impetrado contra decisão do relator que, em “habeas corpus” requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. O conhecimento do writ por este Pretório Excelso, enquanto em curso remédio constitucional com idêntica fundamentação nas instâncias antecedentes, implica ostensiva supressão de instância a malferir o princípio do Juiz natural, estatuído no art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB (HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 15/04/2011; HC 107415, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 23/03/2011, entre outros).



    3. In casu, o paciente, apontado como um dos líderes de quadrilha constituída com o objetivo de contrabandear cigarros do Paraguai, foi preso preventivamente, em 05/09/2011, juntamente com 15 (quinze) membros da societas sceleris, com fundamentação na garantia da ordem pública e econômica, tendo o juiz declinado os elementos concretos justificadores da medida extrema, verbis: Quanto à Jesiel Vieira dos Santos, há trechos de escutas telefônicas que indicam que seria substituto de Mauro em uma organização criminosa e já teria assumido o comando de uma nova organização (fls. 505/506, 592 e 651). Aos quatro que possuem fortes indícios de comandarem organizações criminosas, Jeferson Ricardo Ribeiro, Mauro Mendes de Araújo, Daniel da Silva e Jesiel, não cabe nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, pois nenhuma delas abala a possível chefia das mencionadas organizações, que prejudicam a ordem pública e econômica.



    4. Ante a inexistência de teratologia ou error in judicando no ato impugnado, descabe a atuação ex officio do Supremo Tribunal Federal.



    5. Habeas corpus não conhecido.